Tribunal: TJBA
Processo: 8035924-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035924-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ISA LUCIA FERREIRA SANTOS Advogado(s): EDGARD PALMEIRA PATTAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONCESSÃO PELO PRAZO DE 120 DIAS. TEMA 246 DA TNU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA. REJEIÇÃO. PERITO EM MEDICINA DO TRABALHO. QUALIFICAÇÃO ADEQUADA PARA AFERIR CAPACIDADE LABORATIVA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRAZO ESTIMADO PARA RECUPERAÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo à autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91) pelo prazo de 120 dias. A recorrente busca a reforma da decisão para ampliar o período de concessão do benefício e majorar os honorários, alegando erro de julgamento baseado em perícia judicial supostamente falha. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se em duas questões principais: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da nomeação de perito não especialista em ortopedia e de suposta análise equivocada da função laboral da autora; e (ii) a adequação do prazo de 120 dias fixado para a duração do benefício, ante a ausência de estimativa de recuperação no laudo pericial. III. Razões de decidir: A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o perito especialista em Medicina do Trabalho é qualificado para avaliar a capacidade laborativa e o nexo com a atividade profissional, sendo a nomeação de especialista na patologia uma faculdade do juiz. No mérito, o laudo pericial atestou incapacidade parcial e temporária, sem fixar prazo para recuperação, o que atrai a aplicação da tese firmada no Tema 246 da TNU, que estabelece o prazo de 120 dias, conforme corretamente aplicado na sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A nomeação de perito médico especialista na patologia que acomete o segurado é faculdade do Juízo, não caracterizando cerceamento de defesa a designação de profissional especialista em Medicina do Trabalho para avaliar a incapacidade laboral em ações acidentárias." "2. Inexistindo no laudo pericial prazo estimado para a recuperação da capacidade laborativa do segurado, aplica-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a duração do auxílio por incapacidade temporária, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91, conforme entendimento consolidado no Tema 246 da TNU." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8035924-83.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ISA LUCIA FERREIRA SANTOS, e, como apelado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA